Tribunal: TJBA
Processo: 0032011-17.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0032011-17.1993.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: Consuelo Queiroz da Costa Lima e outros (13)

Advogado(s):JOAO NUNES SENTO SE FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa da LCM nº 01/1991 e da Lei nº 4.286/1991 para reduzir proventos de servidores aposentados antes de sua vigência, esclarecendo que o processo deveria prosseguir apenas em relação à impetrante Zorilda Franca Rodrigues.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material quanto ao objeto da demanda; (ii) analisar se há necessidade de correção de premissa equivocada; (iii) avaliar se os aclaratórios podem ensejar rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se configurando meio hábil para rediscutir matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão central, assentando a vedação à aplicação retroativa da legislação municipal para reduzir proventos de servidores aposentados anteriormente, em conformidade com o direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI), a Súmula 359 do STF e o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV).

5. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese não prevista em lei para o cabimento dos aclaratórios.

6. O pedido de prequestionamento não autoriza reexame da matéria, impondo-se a observância dos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos de mérito já examinados, devendo se restringir à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV; CPC, art. 1.022; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 359; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª S., j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº
0032011-17.1993.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR

e como Embargados
CONSUELO QUEIROZ DA COSTA LIMA
E OUTRO
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.